Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BOLETO FALSO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).

2. Compete ao Autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ainda que minimamente, notadamente a existência de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira quanto à emissão de boleto falso.

3. A situação narrada nos autos evidencia que os Autores foram vítimas de terceiro fraudador, entretanto, inexiste qualquer responsabilidade da instituição financeira, especificamente em razão de não haver indícios de vazamento de dados sigilosos da Autora; ao contrário, toda a fraude decorreu de conduta dos Autores que, por meio do “Google”, entraram em contato por número telefônico com o fraudador e, posteriormente, transmitiram seus dados sigilosos e documentos por meio de aplicativo de mensagens.

4. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que “o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro” (REsp n.o 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 27/6/2023).

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).

6. A ementa servirá como acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.